Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO RÉU SOBRE O BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. ACORDO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. ABATIMENTO DO CRÉDITO. APURAÇÃO DA PARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da inexistência de provas da alegação de propriedade exclusiva do réu sobre automóvel adquirido no decorrer da união estável, é presumido o esforço comum dos companheiros para a aquisição do bem, devendo ser dividido entre esses.
2. Deve ser acolhido o pedido subsidiário de abatimento, na apuração da partilha, de valores repassados à outra parte por meio de acordo prévio, quando a sentença é omissa quanto à questão e a própria apelada reconhece o crédito e concorda com o abatimento.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.